Tribunal: TJPA
Processo: 0009074-62.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009074-62.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: MARCELO MARINHO MEIRA MATTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0009074-62.2015.8.14.0301

EMBARGANTE: MARCELO MARINHO MEIRA MATTOS

Advogado: MARCELO MARINHO MEIRA MATTOS - PA4534-A

EMBARGADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

Advogado: PATRICIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA - PA11274-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
POR UNANIMIDADE.

1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC-15.

2. Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos.

3. A oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

4. Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

5. Embargos de Declaração rejeitados
por unanimidade
.

6. Correção de ofício de erro material para que conste o dispositivo do acórdão o seguinte: “
PARTE DISPOSITIVA FINAL EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, REFORMANDO A SENTENÇA GUERREADA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DO DIREITO AUTORAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, II DO CPC/15, E JULGAR EXTINTO O PROCESSO. Condeno o autor, ora
apelado
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa ...”.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Recursos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCELO MARINHO MEIRA MATTOS
, em face do acórdão de Id nº. 13434551, assim ementado:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
”.

Inconformado, o APELADO opôs embargos de declaração, onde alega contradição e omissão no acórdão embargado.

Contrarrazões apresentadas afirmando não haver qualquer vício no acordão embargado.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como já foi exposto, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, as questões apresentadas nos embargos aclaratórios têm caráter nitido de rediscussão da matéria já julgada, o que é inviável.

Nota-se nos embargos de declaração opostos que o embargante pretende que sejam analisadas questões que foram objeto do acórdão, como fica explicito no seguinte trecho da decisão embargada:

“
Conforma já exposto, ambas as partes concordam que o termo inicial da contagem do prazo prescricional se deu em 31/07/2007, com o recebimento, pelo apelado, da Carta de Rescisão do contrato de trabalho, conforme explicitado pelo próprio autor em sua petição de ID nº. 8285070. O fato é incontroverso.

Portanto, levando-se em consideração o prazo de 5 (cinco) anos para a cobrança dos honorários, tenho que o prazo prescricional findou no ano de 2012. Entretanto, o apelado ajuizou ação para discutir os valores dos honorários somente no ano de 2015, o que faria o seu suposto direito ser alcançado pelo instituto da prescrição.

Entretanto, o cerne da questão é delimitar se a existência de petição, nos autos do processo nº. 0006465-59.1993.814.0301, onde foi requerido o arbitramento dos honorários, ocorrida em 19/04/2011, seria suficiente para interromper o prazo prescricional.

Pois bem, entendo que assiste razão ao apelante ao afirmar que não houve a interrupção do prazo.

O artigo 202 do CC/02 é expresso em indicar as causas interruptivas da prescrição:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;

III - por protesto cambial;

IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Ora, de todas as hipóteses legais observa-se que nenhuma das situações se encaixa no caso em comento, de maneira que se pode afirmar que a petição protocolizada nos autos do processo em que o apelado atuou como advogado não é hábil para interromper o curso do prazo prescricional.

Acrescento, que a decisão judicial exarada nos autos 0006465-59.1993.814.0301 foi expressa em afirmar que não caberia ali o arbitramento ou a cobrança dos honorários. O erro do apelado em demandar de forma errônea o seu suposto direito, não lhe trás o benefício da interrupção do prazo prescricional que, como já exposto, só é aplicado aos casos expressamente previsto no art. 202 do CCB.”

Depreende-se do acórdão embargado, a clara inexistência de omissão, obscuridade ou mesmo contradição, de modo que a pretensão do embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios. Em outras palavras, o recurso de Embargos de Declaração não se presta para rediscusão do mérito do julgado.

A afirmação que houve omissão ou obscuridade não merece guarida, uma vez que há expressa manifestação do relator sobre a questão.

Verifica-se, que o julgador enfrentou a questão de forma cristalina.

Em verdade, o recorrente não se conforma com o desate dado ao caso, de maneira que,

inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.

Repisa-se, que os embargos declaratórios são cabíveis para o fim específico de suprir omissão, obscuridade ou contradição do “decisum”, porém jamais para reexaminar questões já decididas em sentença ou acordão. Os embargos de declaração, como já foi dito, não se presta para reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão ou contradição no V. Acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.

Por fim, de ofício, merece pequeno reparo o acórdão embargado, haja vista o erro material no dispositivo da decisão que passa a constar com a seguinte redação

“
PARTE DISPOSITIVA FINAL EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, REFORMANDO A SENTENÇA GUERREADA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DO DIREITO AUTORAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, II DO CPC/15, E JULGAR EXTINTO O PROCESSO. Condeno o autor, ora
apelado
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa .
..”.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO E OBSCURIDADE
NO
DECISUM
GUERREADO, NOS TERMOS DO ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE
IN TOTUM
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CONFORME A FUNDAMENTAÇÃO.

Corrija-se o erro material no dispositivo do acórdão para que passe a constar da seguinte forma:

“
PARTE DISPOSITIVA FINAL EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, REFORMANDO A SENTENÇA GUERREADA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DO DIREITO AUTORAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, II DO CPC/15, E JULGAR EXTINTO O PROCESSO. Condeno o autor, ora
apelado
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa ...”.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC/2015. ART. 1.025).

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/11/2023